Tribunal: STF
Processo: ARE 1553145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Cofins-importação. Adicional de alíquota. Alíquota zero. Adicional de alíquota do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004. Reserva de plenário. Inexistência de violação ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Constitucionalidade. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve a incidência de adicional de 1% (um por cento) à alíquota da Cofins-Importação sobre aeronaves, suas partes, peças e componentes, afastando a aplicação da alíquota zero.



    2. A recorrente busca afastar o adicional da Cofins-Importação, alegando que a alíquota zero estabelecida para a importação de aeronaves é norma especial e não foi expressamente revogada, e que o Superior Tribunal de Justiça teria afastado a aplicação de dispositivos legais sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, interpretou as normas pertinentes para consignar a incidência do adicional de 1% da Cofins-Importação nas hipóteses de alíquota zero, sem declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos, e, na decisão agravada, foi mantido esse entendimento, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Superior Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade ou afastou a aplicação dos incs. VI e VII do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, sem observância ao art. 97 da Constituição e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF; e (ii) estabelecer se o adicional de 1% (um por cento) à alíquota da Cofins-Importação incide sobre importação de aeronaves e suas partes, peças e componentes, mesmo diante da previsão de alíquota zero.



    III. Razões de decidir



    5. A mera reafirmação de argumentos, sem trazer qualquer novo elemento, é insuficiente para alterar a decisão agravada.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os incs.VI e VII do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, não declarou sua inconstitucionalidade nem afastou sua aplicação sem observância ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    7. A corte de origem consignou que o adicional de alíquota estabelecido no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, incide sobre as hipóteses de alíquota zero, tendo em vista que o mencionado parágrafo refere-se às “alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo”, em que se inclui a alíquota zero.



    8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, conforme tese fixada em repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 97; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 11, art. 1.021, § 4º; Lei nº 10.865, de 2004, art. 8º, §§ 12, incs. VI e VII, e 21; Lei nº 12.715, de 2012; Lei nº 12.844, de 2013; Lei nº 13.137, de 2015.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.660.652/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2017; STJ, REsp nº 1.924.670-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/03/2021; RE nº 1.178.310/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020 (Tema RG nº 1047); ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019; ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018.